Tribunal: TJMT
Processo: 1011679-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011679-65.2021.8.11.0000
PACIENTE: JONAS FERNANDO GUIMARAES
IMPETRANTE: NELSON PEDROSO JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Nelson Pedroso Junior, em favor de Jonas Fernando Guimarães, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, no Auto de Prisão em Flagrante no 1008765-96.2021.8.11.0042.
Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante no dia 16/06/2021, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 180, 157, §2o-A, I e II do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003.
Sustenta que no momento de sua prisão, o paciente foi alvejado por disparo de arma de fogo, sendo diretamente conduzido ao Hospital Pronto Socorro de Cuiabá.
Aduz que na data de 17/06/2021, a magistrada plantonista, diante da ausência do paciente à audiência de custódia e com a informação que ele se encontrava internado no Pronto Socorro de Cuiabá, determinou que logo após a alta médica, o mesmo fosse encaminhado a carceragem do Fórum para ser apresentado a audiência de custodia.
No entanto, assevera que até o presente momento, há mais de 11 (onze) dias da alta hospitalar, o paciente não fora encaminhado para a realização da audiência de custódia, tampouco a solenidade foi designada, a caracterizar evidente ilegalidade.
Sustenta que “De acordo com os termos da Resolução no. 12/2017/CM, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 5o, inciso XXXV da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7o, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial no. 678, de 06 de novembro de 1992, a audiência de custódia é inarredável” (sic).
Discorre acerca da necessidade da audiência de custódia, asseverando que no presente caso passaram-se mais de 11 (onze) dias da prisão do paciente e não foi realizada tal solenidade e muito menos houve justificativa para tal omissão, sendo imperioso o relaxamento de sua prisão.
Por outro lado, aduz que não se fazem presentes os requisitos necessários ao decreto de prisão preventiva, porquanto não há quaisquer elementos concretos que demonstrem que a liberdade do paciente é um risco à instrução criminal, à ordem pública ou que irá prejudicar a aplicação da lei penal, uma vez que, se trata de réu primário, trabalhador, que possui família constituída na cidade.
Por fim, sustenta que caso se entenda pela presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, que seja aplicada, de forma subsidiária, qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, preferencialmente aquela consistente no comparecimento periódico em juízo ou monitoramento eletrônico, evitando, assim, a prisão preventiva, que deve ser tida como a última opção a ser considerada pelo magistrado.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão ilegal do paciente e seja possibilitado ao mesmo aguardar em liberdade o desfecho do processo criminal, ou, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
Consoante relatado, a defesa requer o relaxamento da prisão do paciente, sob o argumento de que a segregação é ilegal diante da ausência injustificada da realização de audiência de custódia.
Sustenta, ainda, ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Pois bem. Consta dos autos que o paciente foi autuado em flagrante delito em 16/06/2021, por ter, em tese, praticado os delitos previstos nos arts. 180, 157, §2o-A, I e II do Código Penal e 14 da Lei 10.826/2003, sendo que, no momento de sua prisão, o paciente foi alvejado por disparo de arma de fogo e assim diretamente conduzido ao Hospital Pronto Socorro de Cuiabá.
Em data de 17/06/2021, a magistrada plantonista, diante da ausência do paciente à audiência de custódia e com a informação que ele se encontrava internado no Pronto Socorro de Cuiabá, determinou que logo após a alta médica, o mesmo fosse encaminhado a carceragem do Fórum para ser apresentado a audiência de custodia.
Eis o que constou na decisão da magistrada:
“(...) De proêmio, considerando que o autuado JONAS FERNANDO GUIMARAES não foi apresentado à audiência de custódia, por, durante sua fuga, ser alvejado, e se encontrar atualmente internado no HMC – Hospital Municipal de Cuiabá, DETERMINO que, assim que o mesmo receba alta médica, seja encaminhado para a carceragem deste Fórum, a fim de ser apresentado à referida solenidade (...)”. (Id. 92835475 - Pág. 4)
Segundo a defesa, passados 11 (onze) dias da alta do paciente, não foi realizada tal solenidade e muito menos houve justificativa para tal omissão, sendo imperioso o relaxamento de sua prisão.
Malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao constrangimento ilegal ora apontado, até porque as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus.
Desse modo, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, inclusive para que junte aos autos a decisão constritiva da segregação cautelar do paciente, e a manifestação da douta Procuradoria de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 02 de julho de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator